Tribunal: TJSP
Processo: 1025902-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Inclusão do beneficiário no novo contrato de plano de saúde, com a nova operadora eleita pela ex-empregadora. Presença dos requisitos previstos no artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Alteração de operadora do plano de saúde por parte da ex-empregadora, adquirida por empresa que firmou contrato com nova operadora de plano de saúde. Direito do autor de aderir à nova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Inclusão do beneficiário no novo contrato de plano de saúde, com a nova operadora eleita pela ex-empregadora. Presença dos requisitos previstos no artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Alteração de operadora do plano de saúde por parte da ex-empregadora, adquirida por empresa que firmou contrato com nova operadora de plano de saúde. Direito do autor de aderir à nova operadora escolhida por sua antiga empregadora, equiparando-se aos funcionários da ativa. Inteligência do artigo 24 da Resolução n.o 279 da ANS. Ainda que tenha havido falha na comunicação entre a estipulante e a operadora do plano de saúde, persiste o direito do autor, em caso de mudança da operadora, de ser incluído no novo plano coletivo contratado com a nova operadora de plano de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025902-89.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelado
GILBERTO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025902-89.2019.8.26.0577 -Voto no 1146 – JEMM - AAPL
2
Apelação Cível n.o 1025902-89.2019.8.26.0577
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Apelado: Gilberto Oliveira
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Dr. Matheus Amstalden Valarini
Voto n.o 1146

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Inclusão do
beneficiário no novo contrato de plano de saúde, com a
nova operadora eleita pela ex-empregadora. Presença
dos requisitos previstos no artigo 31 da Lei n.o 9.656/98.
Alteração de operadora do plano de saúde por parte da
ex-empregadora, adquirida por empresa que firmou
contrato com nova operadora de plano de saúde. Direito
do autor de aderir à nova operadora escolhida por sua
antiga empregadora, equiparando-se aos funcionários da
ativa. Inteligência do artigo 24 da Resolução n.o 279 da
ANS. Ainda que tenha havido falha na comunicação
entre a estipulante e a operadora do plano de saúde,
persiste o direito do autor, em caso de mudança da
operadora, de ser incluído no novo plano coletivo
contratado com a nova operadora de plano de saúde.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença lançada a fls. 199/201, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
ajuizada por Gilberto Oliveira em face de Amil Assistência Médica Internacional
S.A., para condenar a requerida i) a manter o plano de assistência médico-hospitalar
do autor e de seus dependentes, nas condições anteriormente vigentes, com assunção
do custeio integral, que engloba as verbas pagas pela ex-empregadora, e ii) ao
pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor do procurador do autor, arbitrados em 20% do valor atribuído à causa.
Apela a ré (fls. 204/208), alegando, em síntese, que a
empresa estipulante, antiga empregadora do autor, rescindiu o contrato de prestação
de serviços com a operadora de saúde anterior à apelante, dando causa à rescisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025902-89.2019.8.26.0577 -Voto no 1146 – JEMM - AAPL
3
contratos acessórios, inclusive o do autor, cancelado em razão da migração da relação
contratual da empresa estipulante para a operadora de saúde ora apelante, de forma
que se existe alguma obrigação a ser atendida, é da estipulante e não da operadora de
saúde, somente obrigada a manter a prestação de serviços dos funcionários e ex-
funcionários pela estipulante indicados.
Requer o provimento do recurso, com a consequente
improcedência da ação e alteração da sucumbência.
O recurso foi regularmente processado e respondido a
fls. 214/219.
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Depreende-se dos autos que o autor foi admitido nos
quadros da empresa Monsanto do Brasil Ltda. em 10.4.2000, e lá permaneceu até
18.6.2018, ocasião em que firmou acordo no qual constou que a ex-empregadora se
comprometia a manter o plano de saúde até novembro de 2018, nas mesmas
condições, tanto para o ora agravante quanto para sua dependente. Por já ostentar a
condição de aposentado desde 22 de fevereiro de 2018, nos termos do artigo 31, da
Lei n.o 9.656/98, optou por permanecer no plano de saúde firmado entre a empresa
Monsanto e a Sul América Companhia de Seguro Saúde, arcando com o pagamento
do prêmio correspondente à sua parte e da sua ex-empregadora, até que no dia 31 de
julho de 2019 operou-se a rescisão do contrato de prestação de serviços de assistência
médico-hospitalar entre a ex-empregadora e a companhia de seguro saúde, com a
migração para a Amil Assistência Médica Internacional Ltda., em virtude da
aquisição da empresa Monsanto do Brasil Ltda. pela Empresa Bayer S.A.
Ao acessar o site da nova operadora o autor não
conseguiu efetivar seu cadastro, sendo informado que em virtude de seu nome não
constar no cadastro de empregados, ex-empregados ou aposentados, não poderia ser
concretizado o cadastro, apesar de ter recebido a correspondência que noticiava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025902-89.2019.8.26.0577 -Voto no 1146 – JEMM - AAPL
4
mudança do provedor do plano de saúde. Ajuizou, então, a ação, que culminou com a
sentença de procedência, ora recorrida.
Há, nos autos, cópia dos demonstrativos de pagamento
realizados pelo autor (fls. 80/88 e 89/100) a comprovar que havia desconto em seu
salário de contribuição referente a assistência médica, de forma que efetivamente
adimplia pagamento do plano de saúde.
É cediço que a mudança de operadora por parte da ex-
empregadora não enseja a extinção do direito de manutenção do contrato garantido
pelo artigo 31 da Lei de Planos de Saúde (Lei n.o 9.656/98).
Nos termos do artigo 24 da Resolução n.o 279 da ANS,
“os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e seus
dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior, deverão
ser incluídos em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora
contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos, observado o
disposto no artigo 14 desta Resolução”.
Não procedem as alegações da ré de que é da
estipulante e não da operadora de saúde a obrigação de manter o autor no plano de
saúde.
Como bem destacado na sentença recorrida, “não pode
ela culpar a organização com quem estabeleceu negócio jurídico. A falha da
estipulante não implica supressão da prerrogativa concedida pela lei ao autor.
Compete à requerida buscar ressarcimento de eventuais prejuízos junto à empresa
que a contratou” (fl. 200, penúltimo parágrafo).
Ainda que tenha havido falha da empresa estipulante ao
repassar a lista de todos os funcionários, ativos e inativos, sobretudo em virtude da
sucessão de empresas havida, com a consequente alteração da operadora de plano de
saúde anterior (Sul América) pela ré-apelante, a mudança das operadoras não
prejudica o direito de manutenção do autor e seus dependentes no plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025902-89.2019.8.26.0577 -Voto no 1146 – JEMM - AAPL
5
Neste sentido, cito julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça em casos que envolveram a sucessão de operadoras de planos de saúde:
“Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer.
Pretensão de empregado consistente em manutenção
em
plano
coletivo
de
assistência
médica
disponibilizado por ex-empregadora. Fundamento no
artigo 31 da Lei Federal 9.656/98. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré Amhpla. Não
provimento. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. Preenchidos os
requisitos legais, parte autora tem direito adquirido a
ser mantida no plano de saúde por prazo
indeterminado, para si e seus dependentes, nas mesmas
condições vigentes ao tempo em que era empregado,
desde que assuma a prestação integral. O beneficiário
contribuiu financeiramente para a manutenção de seu
plano/seguro saúde por mais de dez anos. A contagem
desse período não é interrompida por eventual
sucessão entre as empresas responsáveis pelo plano
ou seguro saúde, pois se trata de fato irrelevante à
vista do regime albergado pelo artigo 31 da Lei
9.656/98. Inaplicabilidade da restrição prevista no
artigo 31, parágrafo 1o, da Lei Federal 9.656/98, que
prescreve a regra de que 'ao aposentado que contribuir
para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput [dez anos] é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
à razão de um ano para cada ano de contribuição,
desde que assuma o pagamento integral do mesmo'.
Prestação integral compreendida pela parte que já
contribuía (descontos em folha de pagamento) somada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025902-89.2019.8.26.0577 -Voto no 1146 – JEMM - AAPL
6
àquela então a cargo da ex-empregadora, a apurar em
liquidação de julgado. 3. Recurso de apelação da ré
desprovido”
(Apelação
cível
n.o
1002177-03.2015.8.26.0451, Rel. Piva Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2017) (destaquei).
“Plano de saúde coletivo Aplicação do artigo 31, §
1o, da lei 9.656/98 Vínculo empregatício anterior que
não pode ser considerado De outro lado, sucessão de
operadoras no mesmo emprego não prejudica o
direito à manutenção como beneficiário
Plano
exclusivo para inativos
Ilicitude
Direito de
permanecer no mesmo plano e com as mesmas
condições de cobertura e valores dos funcionários da
ativa, desde que arque integralmente com as parcelas
Valor a ser apurado em liquidação
Recurso
improvido”
(TJSP; Apelação
Cível
1010741-83.2016.8.26.0564; Relator: Eduardo Sá Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de
Registro: 10/12/2018). (destaquei).
“SEGURO SAÚDE - Pedido de manutenção de
aposentado e sua dependente no seguro saúde coletivo
empresarial - Matéria posta em análise de recurso
repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ a afastar o
direito do ex-empregado que não contribuía para o
plano - Retorno dos autos ao órgão julgador para juízo
de retratação - Hipótese, contudo, em que a decisão
deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso -
Autor que contribuiu por mais de dez anos para o
benefício fornecido por força de vínculo empregatício -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025902-89.2019.8.26.0577 -Voto no 1146 – JEMM - AAPL
7
Sucessão do empregador e substituição da operadora
do plano de saúde não interrompem a contagem do
prazo de contribuição - Inteligência do artigo 1o da
Resolução CONSU no 21 - Direito de permanência por
prazo indeterminado reconhecido - RECURSO NÃO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (TJSP; Apelação
Cível
1062352-46.2015.8.26.0100;
Relator: Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/11/2018;
Data
de
Registro:
28/11/2018). (destaquei).
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
E
NÃO
CONTRIBUTÁRIO Beneficiário aposentado demitido
Pleito de manutenção no plano de saúde Art. 31 da
Lei 9656/98
Seguradora que é parte legítima

Denunciação da lide corretamente afastada
Ex
funcionário aposentado mantido no plano por sete anos
Comprovado o pagamento de contribuição ao plano
de saúde por mais de dez anos Sucessão de empresas
de plano de saúde Artigo 23 da Resolução 279 da
ANS Direito adquirido à manutenção na apólice
Irrelevante após longo período de tempo em que
mantido
no
contrato,
a
discussão
acerca
da
contribuição pelo ex-empregado Sentença mantida
Apelo
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003311-07.2017.8.26.0577;
Relator
(a): Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/11/2018; Data de Registro:
09/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025902-89.2019.8.26.0577 -Voto no 1146 – JEMM - AAPL
8
Portanto, descabidos os argumentos da apelante, pois o
autor goza de direito subjetivo de se ver assegurado pela nova operadora de plano de
saúde contratada por sua ex-empregadora, mais precisamente pelo grupo de empresas
que a adquiriu, devendo ser incluído, juntamente com sua dependente como
beneficiários dos serviços de assistência médico-hospitalar na qualidade de ex-
empregado da empresa Monsanto, no Plano Amil 40, similar ao que lhe era fornecido
pela empresa Sul América, mediante o pagamento dos prêmios mensais nos mesmos
moldes e valores anteriormente praticados, vez que cumpridos todos os requisitos
exigidos pelo artigo 31, da Lei n.o 9.656/98, exatamente como determinado na
sentença recorrida, e ora mantida.
Deixo de majorar os honorários advocatícios porque já
arbitrados no percentual máximo de 20% do valor atribuído à causa. Para fins de
prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas
pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator